Tribunal: TJSP
Processo: 1002229-56.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Contrato - Prestação de serviços de telefonia móvel – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por dano moral – Sentença de improcedência da pretensão da autora, à míngua de provas – Recurso da autora, reiterando a versão de que não contratou com a ré ou consumiu serviços, tornando-se inadimplente – Prova ministrada pela ré, de tela do seu sistema informatizado

Ementa:
Contrato - Prestação de serviços de telefonia móvel – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por dano moral – Sentença de improcedência da pretensão da autora, à míngua de provas – Recurso da autora, reiterando a versão de que não contratou com a ré ou consumiu serviços, tornando-se inadimplente – Prova ministrada pela ré, de tela do seu sistema informatizado e de faturas detalhando os históricos dos serviços consumidos, uma delas a que, não adimplida, deu margem ao desabono em cadastros de inadimplentes – Verossimilhança da prova – Desabono ao crédito no exercício regular de um direito (art. 188, inciso I, do Código Civil) – Ônus da prova a cargo da autora e inversão incabível ao amparo do Código de Defesa do Consumidor – Recurso da autora desprovido e honorários advocatícios de sucumbência majorados "ope legis", observada a gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002229-56.2018.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VIVIANE
DA
SILVA
ARAÚJO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002229-56.2018.8.26.0010 -
2
VOTO No: 35.845
APEL.No: 1002229-56.2018.8.26.0010
COMARCA: São Paulo
APTE. : Viviane da Silva Araújo
APDA. : Nextel Telecomunicações Ltda.
Contrato - Prestação de serviços de telefonia móvel Ação
declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com
indenização por dano moral Sentença de improcedência da
pretensão da autora, à míngua de provas Recurso da
autora, reiterando a versão de que não contratou com a ré ou
consumiu serviços, tornando-se inadimplente
Prova
ministrada pela ré, de tela do seu sistema informatizado e de
faturas detalhando os históricos dos serviços consumidos,
uma delas a que, não adimplida, deu margem ao desabono
em cadastros de inadimplentes Verossimilhança da prova
Desabono ao crédito no exercício regular de um direito
(art. 188, inciso I, do Código Civil) Ônus da prova a cargo
da autora e inversão incabível ao amparo do Código de
Defesa do Consumidor Recurso da autora desprovido e
honorários advocatícios de sucumbência majorados “ope
legis”, observada a gratuidade processual.
A
r.
sentença
a
fls.
132/133,
cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
improcedente
a
pretensão da autora nos autos de ação declaratória de
inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por
dano moral, ao fundamento de que a prova documental da ré
é idônea da contratação e prestação de serviços de
telefonia, sendo o desabono em cadastro de inadimplentes
o exercício regular de um direito, onerando a autora com
os encargos de sucumbência, ressalvada a gratuidade
processual.
Inconformada, a autora interpõe recurso de
apelação, reiterando a versão de que não contratou
serviços de telefonia móvel com a ré e tudo não passa de
fraude de pessoa anônima. Advoga que a tela do sistema
informatizado da ré, em sendo unilateral, não é prova de
que contratou os serviços e tornou-se inadimplente. Evoca
o Código de Defesa do Consumidor, inclusive para efeito
da inversão do ônus da prova, e pleiteia a reforma da r.
sentença, sugerindo para o dano moral a indenização
equivalente a 20 salários mínimos.
Recurso contrarrazoado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002229-56.2018.8.26.0010 -
3
A
r.
sentença,
numa
síntese,
está
assentada no “non liquet”, ou seja, na insuficiência
probatória a cargo da autora, que afirma não ter
contratado serviços de telefonia e inadimplido o débito
de R$74,14 pelo qual foi desabonada em entidade de
cadastros de restrição ao crédito.
A ré, por sua vez, é enfática no sentido
de que a autora contratou seus serviços de telefonia
móvel e fez uso do prefixo (11) 94786-9847, tornando-se
inadimplente,
conforme
a
tela
do
seu
sistema
informatizado e faturas, a fls. 58/123, detalhando os
históricos dos serviços consumidos entre março e outubro
de 2015, entre as quais a de abril no valor de R$74,14,
geradora do desabono ao crédito do qual a autora se
queixa.
Em face dessa prova a autora limitou-se à
impugnação da tela do sistema informatizado da ré.
Por
conseguinte,
é
verossímil
a
contratação dos serviços, o consumo e o inadimplemento da
contraprestação,
sustentando-se
a
r.
sentença
nos
próprios fundamentos.
Moacyr Amaral Santos, em obra clássica
sobre a prova no processo civil regrada no art. 333 do
estatuto processual revogado, já ponderava que: "A cada
uma das partes, em verdade, incumbe fornecer a prova dos
fatos por ela afirmados, cabendo ao autor, em regra, a
prova dos fatos constitutivos do direito que pleiteia e
ao réu, em regra, a prova dos fatos extintivos,
impeditivos ou modificativos desse direito" (“Prova
judiciária no cível e comercial”, Ed. Saraiva, 1983, 5a
ed., vol. 1, pág. 153).
Vicente Greco Filho leciona sobre os fatos
constitutivos: “São aqueles que, se provados, levam à
consequência jurídica pretendida pelo autor. A relevância
ou não de determinado fato para a produção de certo
efeito jurídico é dada pelo direito material, porque nele
estão definidas as relações jurídicas e os respectivos
fatos geradores de direitos subjetivos. O autor, na
inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos
constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a
demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002229-56.2018.8.26.0010 -
4
fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o
pedido improcedente se o autor não provar suficientemente
o fato constitutivo de seu direito”. (“Direito Processual
Civil Brasileiro”, Ed. Saraiva, 1989, 4a ed., vol. 2,
págs. 182-183, n. 43.5.5).
Mesmo o Código de Defesa do Consumidor
socorreria a autora, porquanto não é panaceia para todos
os males que afligem o hipossuficiente numa situação de
desequilíbrio.
No particular, José Geraldo Brito Filomeno
pondera que não é por ele - o Código - "ter sido criado
que deixaram de existir outras normas relativas às
relações de consumo, e existentes nos Códigos Civil,
Comercial, Penal, etc., bem como na legislação esparsa, a
menos que com ele sejam incompatíveis, dentro do
princípio geral da revogação de uma lei antiga por outra
nova”
(“Código
Brasileiro
de
Defesa
do
Consumidor
Comentado pelos Autores do Anteprojeto”, Ada Pellegrini
Grinover “et alii”, Ed. Forense Universitária, 2001, 7a
ed., pág. 18, item 2).
Nesse mesmo raciocínio, Nelson Nery Júnior
adverte que: "O Código de Defesa do Consumidor, por outro
lado, é lei principiológica. Não é analítica, mas
sintética. Nem seria de boa técnica legislativa aprovar-
se lei de relações de consumo que regulasse cada divisão
do
setor
produtivo
(automóveis,
cosméticos,
eletroeletrônicos, vestuário etc.). Optou-se por aprovar
lei que contivesse preceitos gerais, que fixasse os
princípios fundamentais das relações de consumo. É isto
que significa ser uma lei principiológica. Todas as
demais leis que se destinarem, de forma específica, a
regular determinado setor das relações de consumo deverão
submeter-se aos preceitos gerais da lei principiológica,
que é o Código de Defesa do Consumidor” (ob. cit., pág.
444).
É sob esse enfoque que deve ser colocado
em prática o direito básico do consumidor de facilitação
na defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do
ônus da prova a seu favor, consoante estatui o Código no
art. 6o, inciso VIII.
O dispositivo prevê a coexistência de duas
situações:
a)
a
verossimilhança
da
alegação
do
consumidor; b) hipossuficiência do consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002229-56.2018.8.26.0010 -
5
Kazuo Watanabe, na mesma obra e pág. 733,
n. 8, sobre a inversão "ope legis" do ônus da prova,
ensina que: “Na primeira situação, na verdade, não há uma
verdadeira inversão do ônus da prova. O que ocorre, como
bem observa Leo Rosenberg, é que o magistrado, com a
ajuda das máximas de experiência e das regras de vida,
considera produzida a prova que incumbe a uma das partes.
Examinando as condições de fato com base em máximas de
experiência, o magistrado parte do curso normal dos
acontecimentos, e, porque o fato é ordinariamente a
conseqüência ou o pressuposto de um outro fato, em caso
de existência deste, admite também aquele como existente,
a menos que a outra parte demonstre o contrário. Assim,
não se trata de uma autêntica hipótese de inversão do
ônus da prova”.
As regras sobre ônus da prova e, consequentemente, inversão do ônus, são
regras de
julgamento, com as quais o juiz vai se deparar ao julgar
o mérito de uma demanda e se vê diante de um “non liquet”
em matéria de fato.
Desprovido o recurso, a autora continua a
suportar os ônus de sucumbência, ressalvada a gratuidade
processual, as custas e despesas de reembolso com
atualização
desde
os
desembolsos
e
os
honorários
advocatícios aos patronos da ré majorados, por força do
art. 85, § 11, do novo CPC, a 12% do valor atualizado da
causa desde o ajuizamento.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso da autora, com a majoração dos honorários
advocatícios e observação.
CERQUEIRA LEITE
Relator